Tribunal: TJMT
Processo: 0016160-77.2012.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016160-77.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR MARQUES DOS SANTOS - CPF: 021.817.541-87 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), AMANDA DA COSTA MARQUES - CPF: 024.927.931-25 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), LEONARDO LEINER LEAL ROSA - CPF: 840.301.601-82 (ADVOGADO), PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO - CPF: 039.284.791-48 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE CORREA OLIVEIRA - CPF: 736.804.001-87 (ADVOGADO), HADCO-PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA - EPP - CNPJ: 01.094.956/0001-62 (REPRESENTANTE), FABIANA CURI - CPF: 569.773.871-49 (ADVOGADO), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE - CPF: 019.342.501-71 (ADVOGADO), ALAN FEIS HADDAD - CPF: 153.566.148-88 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS - CPF: 934.041.231-15 (ADVOGADO), ALAN FEIS HADDAD - CPF: 153.566.148-88 (REPRESENTANTE), BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE - CPF: 019.342.501-71 (ADVOGADO), FABIANA CURI - CPF: 569.773.871-49 (ADVOGADO), FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS - CPF: 934.041.231-15 (ADVOGADO), HADCO-PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA - EPP - CNPJ: 01.094.956/0001-62 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), AMANDA DA COSTA MARQUES - CPF: 024.927.931-25 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR MARQUES DOS SANTOS - CPF: 021.817.541-87 (REPRESENTANTE), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), LEONARDO LEINER LEAL ROSA - CPF: 840.301.601-82 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO - CPF: 039.284.791-48 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE CORREA OLIVEIRA - CPF: 736.804.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO MATERIAL DEMONSTRADO – SANEAMENTO DO VÍCIO POR NOVA PUBLICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Havendo notório erro material quando da publicação da decisão que julgou Apelação anterior, cabe pronto acolhimento do recurso de embargos de declaração para saneamento do vício e correta publicação dos fundamentos decisórios que ensejaram a manutenção da sentença e o desprovimento do Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AUGUSTO CESAR MARQUES DOS SANTOS, contra o v. acórdão
vinculado ao Id. nº
11501498 - pág. 1,

que desproveu o recurso, nos termos do voto do 3ª vogal, proveu o recurso, mantendo inalterada a r. sentença proferida nos autos do Recurso de Apelação nº 0016160-77.2012.8.11.0041.

O embargante aponta a ocorrência de erro material quando da publicação do aresto embargado, dizendo que, houve equívoco na publicação decisão, notadamente porque foi publicado com conteúdo diverso do que decidido nos autos.

Pede, pois, acolhimento dos presentes declaratórios para que seja corrigido o erro material.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº
56314498, a parte embargada diz que o acórdão deve refletir o exato conteúdo da decisão colegiada e igualmente requerer a correção do erro material apontado.

É a suma.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Com efeito, simples leitura do documento vinculado ao Id. nº 11501498
mostra que, realmente, houve erro material quando da publicação do acórdão que julgou o Recurso de Apelação nº
0016160-77.2012.8.11.0041
, porquanto, a ementa publicada não reflete o conteúdo do julgamento.

Cabe, pois, transcrever o inteiro teor do aresto embargado que concluiu pelo desprovimento do Recurso de Apelação, conforme se vê a seguir:

VOTO EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL)

Senhor Presidente: O ponto essencial é a questão da novação porque quanto ao desmembramento factual do caso ambas as partes admitem.

A Desembargadora Clarice Claudino da Silva diz em seu voto: Não vi neste e-mail animus de novar, então estou dando provimento para não reconhecer a novação.

Ora, o próprio devedor, como disse a Desembargadora Marilsen Andrade Addário, faz a proposta de reconhecer a dívida e pagar, ou seja, o próprio devedor diz que quer pagar, paga várias parcelas e falamos que isso não vale?

Entendo que o e-mail é sim um instrumento apto para exprimir vontade jurídica, é declaração receptiva de vontade de quem forma contrato. Dessa forma entendo que a novação é ocorrente e operaram-se os seus efeitos.

Estou secundando o voto retificação da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, mas entendo que a sentença tem que ser mantida, o mútuo federatício é um contrato previsto no ordenamento jurídico, particulares podem fazer esse contrato, não podem fazer a moda dos bancos, instituição financeira, é outra situação jurídica, pois podem cobrar juros extorsivos, aqui não pode.

Dessa forma a sentença houve muito bem, o capital irá ficar sem remuneração? O Capital Mutuado irá ficar sem remuneração? A meu ver não pode.

Assim voto no sentido de manter integralmente a sentença e nesse ponto divirjo dos dois votos, para que os juros remuneratórios de 1% ao mês, que o juro legal, seja agregado ao valor a ser eventualmente restituído, junto com a correção pelo INPC como fez na sentença.

Em relação aos honorários faço a retificação proposta pelo advogado majorando para 15%. É como voto.

VOTO (RETIFICAÇÃO) EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Peço vênia, mas a técnica de julgamento ampliado é apenas para desempatar, mas o Desembargador João Ferreira Filho trouxe em seu voto o que havia dito em meu voto, que a princípio entendia que deveria ficar, exatamente nos moldes propostos pelo devedor.

Dessa forma divirjo do relator, mais uma vez, interrompo mais uma vez a continuação de julgamento, divergindo no que toca a alteração do juro e aqui fazer coro as palavras do Desembargador João Ferreira Filho, deve ser integralmente pago tal qual como ele próprio devedor ofereceu e dali a partir do inadimplemento de cada parcela ali ofertada para proposta de pagamento, incidir juros e correção monetária.

Essa é a minha conclusão.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Mas acredito que foi dessa forma que julguei, disse que sobre aquelas prestações já divididas é que incidirão juros e correção a partir do vencimento.

Dei provimento para excluir juros remuneratórios, mas no corpo digo que o que está valendo são aquelas prestações de 12, sobre aquelas prestações que incidirão juros de mora e correção monetária. Naquela prestação de 12 já estão excluídos os juros remuneratórios.

VOTO EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL)

Venire contra factum proprium
, ir contra o próprio ato, ele apresenta uma proposta de pagamento e depois diz que não vale? Isso é inadmissível.

Acompanho integralmente o relator.

VOTO (RETIFICAÇÃO) EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Retifico o meu voto para acompanhar os votos vencedores, farei uma ressalva no meu voto para conhecer e manter a sentença inclusive com relação aos honorários de 15%.

Assim, rogando vênia aos jurisdicionados destinatários da prestação jurisdicional em questão, cuja decisão restou formalmente maculada por erro material, acolho os presentes declaratórios para sanar o vício e, assim, aclarar o v. acórdão, determinando seja feita nova publicação, com retificação dos fundamentos e substituição da ementa de desprovimento do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021